Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-16.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001913-16.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARCIA MEIRA LEITE, CAROLINE MARTINS MATOS, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, MILKA COQUEIRO SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IRACY RODRIGUES SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ROMARIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E UM DOS RÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A CO-RÉ.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por uma instituição financeira e por sua ex-funcionária contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos decorrentes de fraudes em conta bancária. Durante o processamento do recurso, a autora e o banco celebraram acordo, pugnando pela sua homologação e extinção do feito em relação à instituição financeira, com o prosseguimento da apelação da ex-funcionária.

II. Questão em discussão

2.
Há múltiplas questões em discussão: (i) a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre a autora e um dos réus; (ii) o cabimento da gratuidade de justiça à corré apelante; (iii) a suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iv) a legitimidade passiva da funcionária do banco para responder diretamente perante o consumidor por danos causados no exercício de suas funções.

III. Razões de decidir

3. Homologa-se o acordo celebrado entre a autora e a instituição financeira, julgando-se prejudicado o recurso interposto pelo banco, uma vez que a transação foi regular e assinada pelos advogados das partes, sem vícios formais.

4. Concede-se a gratuidade da justiça à apelante pessoa física, pois a documentação apresentada demonstra sua situação de vulnerabilidade econômica, preenchendo os requisitos legais para o benefício.

5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois, embora concisa, a decisão de primeiro grau fundamentou a responsabilidade solidária no mérito com base no Código de Defesa do Consumidor, o que abrange a questão da legitimidade.

6. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da funcionária. A relação jurídica material foi estabelecida entre a consumidora e a instituição financeira. A funcionária atuou como preposta do banco, cujos atos, para o consumidor, são considerados atos do próprio fornecedor. A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço é objetiva, incluindo fraudes praticadas por seus empregados (fortuito interno), conforme o art. 14 do CDC e o art. 932, III, do CC. Eventual responsabilização da preposta deve ser apurada em ação de regresso movida pelo empregador.

IV. Dispositivo

7. Processo extinto, sem resolução de mérito, em relação à segunda ré, em razão da homologação do acordo. Recurso da primeira ré provido, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8001913-16.2021.8.05.0199
,
em que figura como apelantes,
BANCO BRADESCO S.A. e PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA
, e apelada,
IRACY RODRIGUES SANTOS SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em J
ULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do voto condutor.